Tribunal: TJES
Processo: 5009734-29.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009734-29.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PSK FORMATURAS LTDA
RECORRIDO: PAMELA RODRIGUES PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009734-29.2022.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PSK FORMATURAS LTDA

RECORRIDO:
PAMELA RODRIGUES PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA EM EVENTO DE FORMATURA. CLÁUSULA QUE PREVÊ A REALIZAÇÃO DE SESSÃO FOTOGRÁFICA A TÍTULO DE “BRINDE”. SERVIÇO QUE PRESSUPÕE A ENTREGA DAS MÍDIAS PRODUZIDAS NA REFERIDA SESSÃO. INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade da cobrança para liberação de fotos e a condenou à disponibilização das fotografias (arquivos digitais) do ensaio realizado em 04/07/2022, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, suscita preliminarmente a Autora, ora Recorrida, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, verifico que, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, razão alguma lhe assiste, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.
Não há, ademais, litigância de má-fé por parte da Recorrente, na medida em que esta busca a reforma do julgado, valendo-se dos argumentos que entende cabíveis, de modo que não estão demonstrados os requisitos do art. 80 do CPC.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, verifico que o anexo contratual em que consta a relação dos “brindes” concedidos aos contratantes prevê a realização de “
uma sessão de fotografia para o convite de luxo e foto externa para formandos participante
(sic)
do baile
”. Da leitura da referida cláusula, embora sustente a Recorrente que se referia apenas à disponibilização de fotos que constariam nos convites de formatura (interpretação essa, diga-se, bastante restritiva e distante do senso comum), entendo que, em verdade, tal disposição confere aos formandos o direito de realizarem a sessão de fotografia em questão e, por consequência, receberem as mídias produzidas naquela ocasião (evidentemente, quem contrata sessão de fotos, pretende recebê-las em seguida).

(4). Nesse sentido, considerando que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), entendo pelo acerto do comando sentencial no que se refere à declaração de nulidade da cobrança realizada pela Recorrente pela liberação das fotos produzidas na sessão concedida aos formandos a título de cortesia, bem como devida a obrigação de fazer fixada, consubstanciada na disponibilização das mídias à Recorrida.

(5). Por sua vez, é devida a compensação por danos morais arbitrada, tendo em vista a ocorrência de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da parte Recorrida a partir da falha perpetrada pela Recorrente, sendo o montante cominado na hipótese compatível com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como atende aos critérios utilizados para sua fixação, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)